Tribunal: TJDFT
Processo: 0753189-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753189-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANILTA TEIXEIRA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRANILTA TEIXEIRA DA SILVA SOUSA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por IRANILTA TEIXEIRA DA SILVA SOUSA, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com a qual pretende a parte autora impor à parte requerida a obrigação de limitar os descontos realizados em sua folha de pagamento e em conta corrente, para o pagamento de parcelas de mútuos celebrados entre as partes, a 35% do valor de sua remuneração líquida. A autora relatou que é servidor público do Distrito Federal, integrando os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, percebendo remuneração líquida de R$ 7.768,55 (sete mil setecentos e sessenta e oito reais). Alegou ter celebrado contratos de mútuo com o requerido, sendo que parte das parcelas desses mútuos são descontadas diretamente em sua folha de pagamento e outra parte mediante débito em conta. Aduziu que os descontos feitos em sua folha de pagamento estariam a girar em torno de 75% de sua remuneração, extrapolando-se o limite legal de 35%. Discorreu acercada presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de ue fosse determinado ao requerido BRB a limitação dos descontos feitos diretamente em sua folha de pagamento a 35% de sua remuneração líquida. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a imposição ao requerido de que a soma dos descontos por ele efetuado conjuntamente não ultrapasse a 35% de sua remuneração. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. De início, temos que a parte autora não informa acerca da existência de qualquer vício social e/ou consentimento quando da celebração dos contratos em discussão. No que se refere à alegação de inobservância do limite de 35% para os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento (empréstimos consignados), tenho que melhor sorte não assiste à parte autora. O artigo 41 da Lei 8.112/90 conceitua a remuneração como sendo “o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. Veja-se que, em momento algum, o referido dispositivo legal sugere que somente chegaríamos à definição do valor devido a título de remuneração após os descontos legais, inerentes a contribuições previdenciárias e imposto de renda. No caso em apreço, temos que, ao contrário do que quer fazer crer a parte autora, a base de cálculo para o desconto inerente aos empréstimos consignados em folha é o “valor bruto” do que a ela é atribuído, que efetivamente representa sua remuneração e não o seu “salário líquido”. Da leitura dos documentos que vieram aos autos, observa-se que a remuneração da parte autora gira em torno de R$ 7.768,55 (sete mil setecentos e sessenta e oito reais), de modo que as parcelas descontadas diretamente em sua folha de pagamento, ao contrário do que quer fazer crer a parte requerente, se encontram dentro do limite legal. Vale ressaltar que a parte autora não indica a data em que os contratos teriam sido celebrados. Assim, saber se os contratos foram celebrados antes ou não da edição da Lei 14.131/21, que majorou o limite desses descontos para 35% do valor da remuneração dos servidores públicos, demandará dilação probatória, já que a parte requerente não trouxe esses termos de contrato aos autos, o que, nesse ponto, inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. É de se ressaltar, todavia, que esses descontos são realizados pelo órgão empregador da parte requerente, integrante da Administração Pública do Distrito Federal, que age, presumidamente, com base, dentre outros, no Princípio da Legalidade, donde também se presume, até que se prove em contrário, a regularidade dos descontos em questão. Feitas essas considerações, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. DEFIRO à autora a gratuidade de justiça. Façam-se as devidas anotações.” (...) “IRANILDA TEIXEIRA DA SILVA SOUSA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência (ID. 214512865). Em suma, a embargante sustenta que há incorreção e omissão quanto à legislação aplicada pela decisão embargada que, segundo a parte autora, seria a Lei Complementar 840/2011. Decido. Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto presentes os seus pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, além da possibilidade de correção de erro material. No presente caso, não se identifica a ocorrência de nenhuma dessas hipóteses legais que autorizariam o acolhimento dos embargos. Verifica-se que o intuito da parte embargante é apenas manifestar inconformismo com o teor da decisão, buscando, na realidade, a sua reforma. A decisão embargada foi clara ao dispor sobre a legislação que fundamentou o indeferimento do pedido antecipatório, não havendo obrigatoriedade, no caso, de o Juízo versar sobre todas os diplomas legais que incidem ao caso. Não se constata, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido. O que o embargante almeja, na verdade, é a modificação da decisão, o que não é viável pela via restrita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão. Destaco o entendimento deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. 3. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1938133, 0702958-80.2023.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. ATO ILÍCITO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.(Acórdão 1939191, 0707931-04.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão interlocutória. INTIME-SE a parte autora para, querendo, manifestar a respeito do aviso de recebimento juntado ao ID. 216451934, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, anote-se a conclusão dos autos para decisão.” A Agravante sustenta que a probabilidade do direito “está demonstrada pela legislação aplicável, em especial o artigo 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que limita os descontos em folha a 35% da remuneração líquida do servidor, incluindo o percentual de 5% para despesas com cartões de crédito”. Salienta que o perigo de dano está consubstanciado na impossibilidade “de arcar com despesas básicas de subsistência, em razão dos descontos abusivos realizados pelo Banco Agravado”. Conclui que há “abusividade nos descontos efetuados diretamente em seu contracheque pelo Banco Agravado, os quais ultrapassam o limite de 35% da sua remuneração líquida, previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011 e respaldado pela Lei Complementar Distrital no 1.015/2022”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar que os descontos realizados pelo Banco Agravado sejam imediatamente limitados a 35% da remuneração líquida” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 2.102,05, não parecem transpor o limite legal de 35% da remuneração líquida da Agravante (R$ 10.584,82), excluídas as consignações compulsórias (imposto de renda e seguridade social), consoante demonstra o contracheque de fl. 21 ID 67251943. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator